Tribunal: TJES
Processo: 0011307-45.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011307-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILIZETE LOURENCINI

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011307-45.2021.8.08.0024

APELANTE:
ILIZETE LOURENCINI

APELADO:
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DRA. HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO EM TERMINAL URBANO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE 2018. INEFICÁCIA POR AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. REAJUSTE DE CONTRAPRESTAÇÃO. LEGALIDADE. NATUREZA PRECÁRIA DA PERMISSÃO DE USO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por permissionária de espaço comercial em terminal urbano contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento, na qual pretendia: (i) ver reconhecida a validade do TAC de 2018 como parâmetro de reajuste do aluguel; (ii) declarar quitadas as obrigações com base nos depósitos judiciais realizados; e (iii) condenar a Administração à repetição de valores supostamente indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o TAC de 2018 possui eficácia jurídica para regular os reajustes da contraprestação; (ii) estabelecer se o reajuste promovido pela Administração configura abuso de direito; (iii) verificar se os depósitos realizados suprem integralmente a obrigação, autorizando a quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TAC de 2018 é ineficaz, pois sua cláusula décima condicionou a eficácia à aprovação do Conselho de Administração da CETURB/ES, que expressamente rejeitou o ajuste por meio da Resolução nº 009/2019.

Não há violação da boa-fé objetiva nem abuso de direito, pois não se pode exigir o cumprimento de acordo sem eficácia jurídica.

A permissão de uso de bem público possui natureza precária, ato administrativo unilateral e discricionário, permitindo à Administração modificar condições ou revogar o ato por razões de interesse público.

O reajuste praticado pela CETURB/ES é legítimo, por assegurar isonomia entre permissionários e adequação ao valor de mercado.

O depósito realizado pela apelante foi insuficiente, de modo que, nos termos do Tema 967/STJ, a consignatória deve ser julgada improcedente, pois o pagamento parcial não extingue a obrigação.

Inviável a repetição de indébito prevista no art. 940 do CC, por ausência de cobrança indevida.

A litigância de má-fé não se configura, pois o exercício do direito de recorrer não caracteriza dolo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O TAC de 2018 firmado entre permissionários e CETURB/ES é ineficaz por ausência de aprovação do Conselho de Administração, condição suspensiva não implementada.

O reajuste do valor da contraprestação em contrato de permissão de uso de bem público é legítimo, dada a natureza precária e discricionária do ato administrativo.

Em ação consignatória, a insuficiência do depósito conduz à improcedência do pedido, pois o pagamento parcial não extingue a obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 121, 125, 940; CPC, arts. 80 e 85, § 11; STJ, Tema 967 (REsp 1.348.640/RS).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5015207-48.2021.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 26.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011307-45.2021.8.08.0024

APELANTE:
ILIZETE LOURENCINI

APELADO:
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DRA. HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade do reajuste do valor da contraprestação pela permissão de uso de espaço comercial em terminal urbano, o que perpassa, necessariamente, pela análise da validade e eficácia do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2018.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

O ponto central da argumentação da Apelante é a suposta validade do TAC de 2018, que, segundo alega, deveria nortear o reajuste dos valores devidos pela permissão de uso. Contudo, tal tese não se sustenta.

Conforme bem fundamentado pelo d. Juízo
a quo
, o referido instrumento continha cláusula expressa que condicionava sua eficácia à posterior aprovação pelo Conselho de Administração da CETURB/ES. A r. sentença, ao tratar da matéria, foi precisa:

“
Este Juízo, ao apreciar os Embargos à Execução oferecidos pela Companhia Ré, concluiu pela ineficácia do TAC de 2018, por entender ter restado comprovada a presença de condicionante pactuada entre as partes, no bojo do referido Termo, qual seja a aprovação do Conselho de Administração (Cláusula Décima), que, no entanto, não se implementou, como é possível observar do posicionamento exarado na Resolução nº 009/2019, publicada pelo referido Conselho.

Além disso, constou também na sentença prolatada nos autos em apenso, que não teriam sido observadas, na ocasião da celebração do TAC de 2018, as formalidades estabelecidas no Estatuto Social da CETURB-ES, sobretudo no que diz respeito à competência do Conselho de Adminstração para deliberar sobre a celebração de acordos de interesse da empresa, bem como à forma de representação da sociedade/Companhia por parte de sua Diretoria.

Neste sentido, considerando a conclusão adotada por este Juízo no sentido da ineficácia do ajuste firmado entre as partes, no ano de 2018, por consequência lógica não há como ser acolhida a pretensão autoral de suposto descumprimento, por parte da CETURB-ES, dos termos acordados no referido TAC quanto ao valores pagos a título de aluguel.”

É fato incontroverso que o Conselho de Administração da Apelada, por meio da Resolução nº 009/2019, decidiu expressamente por não homologar, não ratificar e não validar as disposições do referido TAC. Tratando-se de condição suspensiva não implementada, o negócio jurídico não chegou a produzir efeitos, sendo, portanto, ineficaz para vincular as partes.

Dessa forma, não há que se falar em violação à boa-fé objetiva ou em abuso de direito pela Apelada, uma vez que não se pode exigir o cumprimento de um acordo que jamais adquiriu eficácia jurídica.

Ademais, é fundamental rememorar a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes. A permissão de uso é ato administrativo unilateral, discricricionário e precário, por meio do qual a Administração faculta ao particular a utilização de bem público. Tal precariedade confere à Administração a prerrogativa de modificar as condições da permissão ou mesmo revogá-la a qualquer tempo, por razões de interesse público, sem que isso configure ilegalidade.

No caso, a CETURB/ES, ao reajustar o valor da contraprestação, agiu no exercício regular de seu poder discricionário, visando adequar a remuneração aos valores de mercado e ao princípio da isonomia em relação a outros permissionários que ingressaram por meio de licitação.

Este Egrégio Tribunal, por meio desta Colenda Terceira Câmara Cível, já se manifestou em caso absolutamente idêntico, negando provimento ao apelo do permissionário e confirmando a sentença de improcedência (Apelação Cível nº 5015207-48.2021.8.08.0024):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE ALUGUEL COM BASE NA CLÁUSULA QUINTA DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA CELEBRADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DOS TERMINAIS DA GRANDE VITÓRIA (ALOTUR) E O MINISTÉRIO PÚBLICO NO ANO DE 2018. 1. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. A inadmissão do recurso deve limitar-se àquelas situações em que não é possível delimitar a sua extensão, bem como naquelas em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso, não sendo este o caso dos autos . 2. O reconhecimento da invalidade do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre a ALOTUR e a CETURB-GV não depende exclusiva e necessariamente da decisão prolatada no bojo do processo nº 0020759-16.2020.8 .08.0024, podendo ser aferida nos limites subjetivos e objetivos dessa demanda, afinal, os pedidos, partes e causa de pedir são distintos. 3.
Na documentação acostada pela CETURB-GV aos autos, mais precisamente na Resolução do Conselho de Administração nº 009/2019, há informação expressa no sentido de que o Termo de Ajuste de Conduta não foi homologado, o que era condição de eficácia do TAC de 2018, como se verifica em sua cláusula décima .
4. Somado a isso, a ocupação pelo apelante era irregular, o que igualmente impede a pretensão de reajuste dos valores dos aluguéis, sobretudo se considerarmos o caráter precário da permissão de uso, o que também fundamentou a improcedência dos pedidos autorais e não foi infirmado por ocasião da interposição de recurso. 5. Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5015207-48.2021.8.08 .0024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, publicado em 26/07/2023)

Assim, uma vez afastada a aplicabilidade do TAC de 2018 e reconhecida a legalidade do reajuste promovido pela Apelada, a consequência lógica é a improcedência do pedido consignatório.

Ademais, a Apelante realizou os depósitos judiciais com base em valor que unilateralmente entendeu correto, desconsiderando o reajuste válido efetuado pela CETURB/ES. A insuficiência do depósito é manifesta, e, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 967), "
em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional
".

Por consequência, também não prospera o pedido de condenação da Apelada à repetição de indébito com base no art. 940 do Código Civil, pois, como demonstrado, não houve cobrança de valor indevido.

Por fim, quanto à arguição de litigância de má-fé formulada em contrarrazões, entendo que não deve ser acolhida. Embora os argumentos da Apelante não tenham prevalecido, não vislumbro nos autos a presença de dolo processual ou de conduta que se enquadre manifestamente nas hipóteses do art. 80 do CPC. A parte apenas exerceu seu direito constitucional de acesso ao duplo grau de jurisdição, apresentando a tese que entendia ser de seu direito, o que, por si só, não caracteriza má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença vergastada.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.